Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico, que aponta o réu como sendo o autor dos delitos de lesão corporal, por razões da condição do sexo feminino, e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

2. Não há interesse recursal quanto ao pleito de exclusão da majoração da pena-base quando todas as circunstâncias judiciais analisadas foram reputadas favoráveis ao acusado, tendo sido fixada a pena-base no patamar mínimo previsto.

3. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.